Tribunal: TJSP
Processo: 0005921-71.2022.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME – Associação criminosa, corrupção ativa e fraude em licitação – Inexistência de elementos indicativos de ilícito penal. Ausência de justa causa para a persecução penal – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.